Tribunal: STF
Processo: RE 1383009
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 8), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (peça 6):



    EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Ação de cobrança – Fase de execução – Alegação de excesso de execução – Embargos julgados parcialmente procedentes, para o fim de se reconhecer o erro material ocorrido, referente ao início da contagem dos juros moratórios – Apelação que visa à aplicação da Lei nº 11.960/2009 na fixação dos juros de mora e da correção monetária – Descabimento – Decisão acobertada pela coisa julgada – Outrossim, jurisprudência consolidada do STJ que considera os juros de mora como instituto de direito material, devendo ser observada a data da propositura da demanda para fins de sua fixação, sob pena de violação do princípio tempus regit actum – Sentença mantida – Recurso desprovido. 



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 100, § 12, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] a redação trazida pela Emenda Constitucional n° 62 dispõe que a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 



    Não obstante a redação clara da EC n° 62, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não vem aplicando em suas decisões o melhor direito, afastando a nova redação e determinando que a atualização dos valores, objeto de ofícios requisitórios, seja feita de acordo com a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça.



    Na sequência, os autos retornaram à Câmara julgadora, para eventual exercício do juízo de retratação.



    O Colegiado de origem, entretanto, decidiu pela manutenção do acórdão recorrido. É o que se extrai do sítio eletrônico do Tribunal a quo, tendo sido assentando o seguinte entendimento (http://esaj.tjsp.jus.br/ cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=14758263&cdForo= 0):



    RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Magistrado. Diária, transporte e ajuda de custo. Embargos à execução. Correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Eficácia preclusiva da coisa julgada que não comporta alteração. Julgamento mantido. 



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Corte Suprema (peça 9). 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo desprovimento do recurso extremo (peça 15).



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    É que no julgamento do RE 870.947, Relator o ministro Luiz Fux, DJe de 9 de novembro de 2017, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema n. 810/RG – meus grifos):



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29)



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.



    Todavia, na sessão de 3.10.2019, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Em suma: o pleito do recorrente não encontra suporte no entendimento deste Supremo que atribuiu eficácia retroativa à decisão proferida no RE 870.947 (Tema 810/RG), sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (TR) desde a edição da Lei n. 11.960/2009.



    Esse importante desfecho vem sendo observado em sucessivos julgamentos no âmbito desta Corte: RE 1.197.964 AgR e RE 1.314.956, ambos de Relatoria a ministra Cármen Lúcia; RCL 26.065 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; entre outros:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 



    3. Embargos de declaração providos. 



    (ACO 683 ED AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator